Tribunal: CARF
Processo: 13005.722282/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.722282/2014-13
ACÓRDÃO
3102-003.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Por expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e
varejista o direito de descontar ou manter crédito referente às aquisições,
no mercado interno, de produtos submetidos à incidência monofásica.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA
LEI No 11.033/2004. MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
pressupõe a possibilidade de creditamento, que é expressamente vedada
na aquisição de bens para revenda sujeitos ao regime monofásico.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-003.196, de 11 de
dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 13005.720207/2014-18, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722282/2014-13
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara/acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo
Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis-Pasep/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1.
REVENDA. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Por expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e varejista o
direito de descontar ou manter crédito referente às aquisições, no mercado
interno, de produtos submetidos à incidência monofásica.
2.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA
LEI No 11.033/2004. MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, pressupõe
a possibilidade de creditamento, que é expressamente vedada na aquisição de bens
para revenda sujeitos ao regime monofásico.
3.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Consideram-se definitivos os ajustes efetuados na base de cálculo dos créditos a
descontar relativamente aos itens que não foram expressamente contestados.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
I.
As aquisições de produtos sujeitos ao regime de apuração monofásico dão
direito a crédito no regime não cumulativo por aplicação do art. 17, da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722282/2014-13
3
II.
Não há vedação legislativa à apropriação de créditos decorrentes de
aquisição de produtos sujeitos ao regime monofásico.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Despacho Decisório, através de Parecer juntado aos autos de folhas 30 a
32, assim descreveu as glosas:
Intimado a prestar esclarecimentos, o contribuinte informou que tem como
objeto social o comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerantes, e
comércio varejista de bebidas, e que adquire mercadorias da Cia Cervejaria
Primo Schincariol S.A., além de custear a energia elétrica.
Da análise da planilha apresentada, constata-se que as operações que
deram origem a estes créditos referem-se a aquisições, para revenda, de
água, refrigerante e cervejas, classificadas nos códigos 22.011000,
22.021000, 22.029000 e 22.030000 da TIPI.
Entretanto, os incs. I dos arts. 3 das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002, e
alterações posteriores, vedam o desconto de créditos de PIS/COFINS na
aquisição de bens para revenda, no caso de produtos classificados nas
posições 22.01, 22.02, 22.03 (cerveja de malte) e no código 2106.90.10 Ex
02.
Também não geram direito à apuração de crédito de PIS/COFINS as
despesas de fretes destas operações (aquisições para revenda), uma vez
que os valores destes fretes integram o custo de aquisição dos produtos,
nos termos do parág. primeiro do art. 289 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR (Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999).
Em razão do exposto, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB
glosou os valores da rubrica “Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65%”, do
período fiscalizado.
Lembrando que os créditos glosados referem-se ao 1o Trimestre/2007,
assim estava redigido o referido dispositivo legal:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722282/2014-13
4
VIII - no art. 49 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterações
posteriores, no caso de venda de água, refrigerante, cerveja e preparações
compostas classificados nos códigos 22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos
da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
A Recorrente assim argumenta em seu Recurso Voluntário:
42. A autoridade fiscal, portanto, baseia sua fundamentação nas alíneas “b”, dos
incs. I, dos arts. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que remetem aos §§ 1o e 1o-
A do art. 2o das mesmas leis, que previam em seu inc. VIII o direcionamento ao art.
58-A da Lei no 10.833/03, o qual tratava do regime monofásico de tributação das
bebidas, até serem revogados pela Lei no 13.097/15, que instituiu o sistema de
tributação das bebidas frias.
Vemos que a motivação pela impossibilidade de se apropriar de créditos
decorrentes da aquisição de produtos para a revenda, sujeitos à
monofasia, não foi levantada pela Autoridade Tributária, mas sim pela
recorrente, tendo em vista que a vedação à apropriação de créditos, que
foram glosados no Despacho Decisório, é expressa no inciso VIII, do § 1o,
do art. 2o, da Lei no 10.637/2002.
De fato, estes produtos estavam sujeitos ao regime monofásico, definido
pelo já supracitado dispositivo que embasou a glosa, combinado com o art.
49 e 59-A, da Lei no 10.833/2003, e ainda que não houvesse uma vedação
expressa, entendo que não cabe a apropriação de créditos decorrentes de
produtos sujeitos à monofasia.
Ocorre que os produtos sujeitos à tributação monofásica não podem gerar
créditos de forma alguma, visto que este tipo de tributação é incompatível
com o regime de tributação não cumulativo. Esta posição é reproduzida na
Solução de Consulta COSIT no 218, de 06 de agosto de 2014, onde se lê:
“21 Nesse sentido, pelo exposto até aqui, deve-se reiterar que o fato de uma pessoa
jurídica revendedora estar inserida em uma cadeia cuja incidência das contribuições
em apreço se dá sob a forma monofásica não inviabiliza, per si, a apuração de
créditos a serem descontados dessas contribuições, com exceção daquele
decorrente da aquisição de bens monofásicos. Estando a pessoa jurídica vinculada
a não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em tese, é
possível o desconto de alguns créditos.
22 Contudo, em vista do caráter geral com que são colocados os questionamentos
da consulente, é prudente alertar que as hipóteses ensejadoras de créditos são
aquelas taxativamente elencadas nos incisos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, sendo cabível a apuração de crédito tão somente na
medida em que as hipóteses discriminadas forem aplicáveis à atividade praticada
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722282/2014-13
5
pela consulente e dentro dos próprios limites estabelecidos pela legislação
regente.”
Notem que a sentença em negrito do item 21 desta Solução de Consulta é
explícita em excluir os créditos decorrentes da aquisição de produtos
monofásicos para a apuração de créditos das pessoas jurídicas submetidas
ao regime não cumulativo. Esta consulta decorre de dúvida do consulente
sobre a possibilidade de utilização de créditos não decorrentes de produtos
monofásicos na apuração de débitos decorrentes de sua atividade que é a
de varejista de combustíveis.
Também encontramos este entendimento em decisões do Superior
Tribunal de Justiça conforme podemos verificar em trecho do voto da
eminente Ministra Assusete Magalhães no AIREsp no1.895.032/PE:
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS. REGIME
ESPECIAL
DE
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
DECISÃO
AGRAVADA
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TURMA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que as receitas
provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das
contribuições do PIS/PASEP e da COFINS em regime especial de tributação
monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas
contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do
regime de incidência não cumulativo.
2. Agravo interno a que se nega provimento"
(STJ, AgInt no REsp 1.743.909/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe de 22/10/2019).

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. ART. 17 DA LEI 11.033/2004.
REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia, consignou: 'Posteriormente, a
Segunda Turma, ao julgar o REsp 1.267.003/RS, decidiu rever sua orientação
quanto ao segundo fundamento, passando a entender que o art. 17 da Lei
11.033/04 não teria aplicação exclusiva ao Regime Tributário para o Incentivo à
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO. Nesse mesmo
precedente, compreendeu-se, também, não ser possível o aproveitamento de
créditos pela incompatibilidade de regimes – a tributação monofásica, com
alíquota concentrada na atividade de venda, não permite o creditamento pelo
revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor
por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo - e pela especialidade
de normas, haja vista que a inserção em Regime Especial de Tributação Monofásica
afasta a aplicação da regra gral do art. 17 da Lei 11.033/2004 e do art. 16 da Lei
11.116/2005, e por especialidade, chama a incidência do art.3°, I, 'b' da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que vedam o creditamento. (...) Feitas essas
considerações, filio-me ao entendimento de que a técnica do creditamento é
incompatível com a incidência monofásica do tributo porque não há
cumulatividade. Inaplicável, portanto, à impetrante, por incompatibilidade de
regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei
11.033/2004, e 16, da Lei 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao
regime não-cumulativo.'
2. O entendimento alhures encontra-se pacificado na jurisprudência da Segunda
Turma do STJ, segundo o qual o regime de tributação monofásica é incompatível
com o direito ao creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722282/2014-13
6
3. Recurso Especial não provido"
(STJ, REsp 1.806.338/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de 11/10/2019).

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA
DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E
COFINS. CREDITAMENTO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004, C/C ART. 16, DA LEI N.
11.116/2005. REVENDA DE AUTOPEÇAS. REGIME DE INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. REGIME ESPECIAL EM RELAÇÃO AO
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
1. Consoante os precedentes desta Segunda Turma de Direito Tributário do Superior
Tribunal de Justiça, as receitas provenientes das atividades de venda e revenda
sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime
Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo
revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor
por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a teor dos artigos 2o,
§1o, e incisos; e 3o, I, 'b' da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Desse modo,
não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas
normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n.
11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo,
salvo determinação legal expressa. Precedentes: REsp. No 1.267.003 - RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17.09.2013; AgRg no REsp.
No 1.239.794 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
17.09.2013.
2. Indiferentes se tornam as alterações efetuadas no art. 8o VII 'a' da Lei n.o
10.637/2002 e art. 10, VII 'a' da Lei n.o 10.833/2003 pelo art. 42, III, 'c' e 'd', da Lei
n. 11.727/2008, e pelo art. 21, da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV, da Lei n.
10.833/2003 e pelo art. 37 da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV, da Lei n.
10.637/2002, pois a incompatibilidade é dos próprios regimes de tributação.
3. Incompatibilidade que se restringe às mercadorias e produtos sujeitos à
tributação monofásica, não alcançando as atividades empresariais como um todo.
4. A vedação ao referido creditamento estava originalmente no art. 3o, I, da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, em suas redações originais. Depois, com o
advento da Lei n. 10.865/2004, a vedação migrou para o art. 3o, I, 'a' e 'b', da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Posteriormente, sobreveio a Lei n.
11.787/2008 que reforçou a vedação com a alteração do art. 3o, I, 'b', da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Tivesse havido derrogação da vedação pelo
art. 17, da Lei n. 11.033/2004, esta não sobreviveria ao regramento realizado pela
lei posterior que reafirmou a vedação (Lei n. 11.787/2008) e que não foi declarada
inconstitucional.
5. Agravo regimental não provido"
(STJ, AgInt no REsp 1.772.957/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019).

"TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. REPORTO. REGIME ESPECIAL NÃO
CUMULATIVO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
I - Muito embora o Superior Tribunal de Justiça possua jurisprudência no sentido de
que o aproveitamento de créditos relativos ao PIS e a COFINS, conforme disposição
do art. 17 da Lei n. 11.033/2004, não é de exclusividade dos contribuintes
beneficiários do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da
Estrutura Portuária (REPORTO), verifica-se, a despeito de tal entendimento, que as
receitas sujeitas ao pagamento de PIS e COFINS, em regime especial de tributação
monofásica, não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas
contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722282/2014-13
7
regime de incidência não cumulativo. Neste sentido: DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe de
17/5/2016; REsp 1440298/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014.
II - Agravo interno improvido"
(STJ, AgInt no AREsp 1.218.476/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, DJe de 28/05/2018)
O regime de tributação monofásico está previsto no § 4o, do Artigo 149, da
Constituição Federal de 1988, artigo que trata das contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, onde se estabelece que “a lei definirá as
hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez”.
Fábio Rodrigues de Oliveira, em seu PIS E COFINS na Prática, 3a Edição,
assim define o regime de tributação monofásica:
A incidência monofásica, também conhecida por tributação diferenciada ou
concentrada abrange um grupo de tributos que estão sujeitos à aplicação de
alíquotas específicas, superiores às básicas de 0,65% e 3% (regime cumulativo) e
1,65% e 7,6% (regime não-cumulativo).
(...)
Basicamente, fabricantes e importadores aplicam sobre as receitas auferidas na
venda de tais produtos alíquotas maiores às usuais, enquanto os demais
contribuintes da cadeia de comercialização (atacadistas e varejistas) tributam as
receitas auferidas nas vendas dos mesmos produtos com alíquota zero. O ônus do
tributo, portanto, fica concentrado no fabricante ou importador, motivo pelo qual a
sistemática é conhecida por “incidência monofásica”.
O conceito não deve se confundir com o da não cumulatividade, na medida
em que só há de se falar em cumulatividade, ou em não cumulatividade,
nos regimes de tributação plurifásico, onde os tributos incidem diversas
vezes na cadeia produtiva ou comercial, podendo-se descontar o montante
pago na operação antecedente (não-cumulativo), ou não (cumulativo).
Não devemos confundir também a monofasia com a substituição
tributária, pois aquela não pretende reproduzir a base de cálculo do último
membro da cadeia de circulação de bens a que se aplica, sendo apenas o
caso de uma única incidência.
A técnica aplicada pela legislação para a implementação de um regime de
tributação monofásico foi a de impor uma alíquota superior à alíquota
normal a um determinado sujeito passivo na cadeia de circulação de bens
ou de produção, aplicando alíquota zero aos demais participantes a
jusante.
Alternativamente, vemos nos regimes a que são submetidos o biodiesel, a
nafta petroquímica e o querosene de aviação a determinação de incidência
única, conforme as Leis que regulam a cobrança de PIS/COFINS sobre estes
produtos.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722282/2014-13
8
Interessante destacar que as alíneas a e b, do inciso I, do caput, dos
artigos 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, de redação
idêntica, e reproduzido abaixo, combinadas com o § 2o, deste mesmo
artigo, delimitam o alcance da utilização dos créditos de PIS/COFINS,
sendo que o inciso I, e alíneas, impedem expressamente o
creditamento dos bens sujeitos ao regime monofásico nas aquisições
para a revenda.
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei;
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.”
Chamo a atenção para o § 2o, onde a vedação a gerar créditos é ainda mais
ampla do que a encontrada no inciso I, do caput do artigo 3o,
especialmente no seu inciso II, que afasta a formação de crédito sobre
aquisições de quaisquer bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
A exposição de motivos da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de
2003, convertida na Lei no 10.833/2003, é clara ao excluir a monofasia da
não-cumulatividade e, consequentemente, impedir o aproveitamento de
créditos decorrentes do regime monofásico, o que é mais do que coerente
com a natureza deste regime.
“11. Sem prejuízo de convivência harmoniosa com a incidência não-cumulativa da
COFINS, foram excluídas do modelo, em vistas de suas especificidades, as
cooperativas, as empresas optantes pelo SIMPLES, as instituições financeiras, as
pessoas jurídicas de que trata a Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983, as tributadas
pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado, os órgãos
públicos, as autarquias e fundações públic33as federais, estaduais e municipais, as
fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, as pessoas jurídicas imunes a
impostos, as receitas tributadas em regime monofásico ou de substituição
tributária, as referidas no art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, as
decorrentes da prestação de serviços de telecomunicações e de serviços das
empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.”
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722282/2014-13
9
O mesmo encontramos na exposição de motivos referentes à conversão
em Lei, da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, Lei no
10.637/2002:
“8. Sem prejuízo de convivência harmoniosa com a incidência não cumulativa do
PIS/Pasep, foram excluídos do modelo, em vista de suas especificidades, as
cooperativas, as empresas optantes pelo Simples ou pelo regime de tributação do
lucro presumido, as instituições financeiras e os contribuintes tributados em
regime monofásico ou de substituição tributária.”
Desta forma, a metodologia do regime de não cumulatividade não se
confunde com a admissão de créditos decorrentes de regime de tributação
diverso e propositalmente separado em razão de especificidades dos
setores submetidos à monofasia identificados pelo legislador. Seria uma
deturpação da metodologia da não cumulatividade admitir créditos que lhe
são estranhos com consequências no valor do tributo devido em cada
etapa do ciclo econômico.
A sentença presente no inciso II, do § 2o do artigo 3o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, “não sujeitos ao pagamento da contribuição”,
deve ser lida como se referindo ao regime previsto nestas duas Leis, não
devendo se confundir com a contribuição paga sob outro regime, sob pena
de desvirtuar a arquitetura da incidência tributária pretendida e a própria
lógica do sistema.
No entanto, o inciso II, do caput do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, permite
que a aquisição de combustíveis e lubrificantes, produtos sujeitos à
monofasia, para servirem de insumos na produção de outros bens sejam
computados como créditos para a apuração do valor devido destas
contribuições.
Ocorre que a lógica dos tributos não cumulativos decorre da possibilidade
do contribuinte creditar-se pelos valores pagos ao segmento precedente à
título destes tributos na apuração de seus próprios débitos. Vemos que na
dinâmica do ICMS e do IPI, o contribuinte faz jus, como regra, ao montante
do tributo pago nas suas aquisições e esta é a confirmação de que o crédito
no regime não cumulativo decorre dos montantes cuja a carga tenha sido
suportada pelo contribuinte que pretende direito ao respectivo crédito,
como regra.
No caso do ICMS e IPI, o valor do imposto na transação é suportado pelo
comprador, que reconhece seu montante pelo valor destacado na nota
fiscal, cabendo ao vendedor a apuração do valor a ser efetivamente
recolhido em razão dos créditos que ele próprio acumulou de forma prévia
nas suas aquisições, ou seja, nas operações em que ele suportou a carga do
tributo cobrado naquela operação.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722282/2014-13
10
Já no regime monofásico a carga tributária é suportada pelo vendedor
exclusivamente, e a sua capacidade de repasse aos preços depende de
aspectos econômicos de mercado, podendo ou não ser repassadas ao
preço praticado nas
suas
vendas, dependendo
da elasticidade
preço/demanda e fatores concorrenciais.
A dinâmica do PIS/COFINS difere um pouco da metodologia dos ICMS e IPI,
em razão destes impostos incidirem sobre atividades específicas de
industrialização e circulação de bens e serviços, enquanto a PIS/COFINS
incide sobre uma base muito mais ampla, o que implica também numa
base mais ampla em relação aos seus créditos, no entanto, a lógica
mantém-se pois os créditos referentes a pagamentos não suportados pelo
contribuinte somente podem ser considerados como exceção à regra, ou
como regimes especiais.
Como no regime monofásico a carga tributária é suportada por apenas
uma determinada parte da cadeia de negócios de determinados produtos,
não cabe falar de créditos a serem utilizados decorrentes de regime
monofásico por contribuinte que adquira estes bens, a não ser pela
exceção à regra, que neste caso está expressamente citada no inciso II, do
caput do artigo 3o, citado acima.
Notem que a outra exceção neste mesmo inciso (II, caput do art. 3o) refere-
se a pagamentos por conta e ordem de encomendantes e do valor do
ICMS, que podem ser excluídos da base de cálculo da PIS/COFINS por
industriais e importadores de veículos de transporte, em razão do artigo
2o, da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, de natureza diversa dos
insumos para a fabricação de bens, e por isto excluídos da possibilidade de
serem considerados como créditos.
Esta exceção foi expressamente abordada no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5/2018, onde também encontramos a vedação de que
despesas com combustíveis gerem créditos quando aplicadas em
atividades diversas da produção de bens ou da prestação de serviços.
“139. Daí, considerando que combustíveis e lubrificantes são consumidos em
máquinas, equipamentos ou veículos de qualquer espécie, e, em regra, não se
agregam ao bem ou serviço em processamento, conclui-se que somente podem ser
considerados insumos do processo produtivo quando consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção
de bens ou de prestação de serviços.
(...)
142. Sem embargo, permanece válida a vedação à apuração de crédito em relação
a combustíveis consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados nas
demais áreas de atividade da pessoa jurídica (administrativa, contábil, jurídica,
etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da produção do bem
destinado à venda ou à prestação de serviço.”
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722282/2014-13
11
Por fim, cabe analisarmos o artigo 17, da Lei no 11.033, de 21 de dezembro
de 2004, que se alega permitir a acumulação de créditos não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Não posso concordar com esta argumentação, pois considero que o
disposto neste artigo refere-se a contribuintes que vendam bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, sem fazer qualquer
juízo ao regime de tributação das aquisições necessárias à consecução
futura destas vendas ou prestação de serviços, as quais se pressupõe
serem aquelas capazes de gerarem créditos e, portanto, sem interferir com
o conteúdo do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sendo assim, os bens adquiridos que sejam submetidos ao regime
monofásico não geram créditos nem quando destinados a revenda, nem
quando utilizados como insumos para a produção de outros bens ou
serviços.
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e voto por
negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 215
DF CARF MF
Original